Tribunal: TJES
Processo: 5001110-05.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001110-05.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIMAR NUNES MACHADO
RECORRIDO: NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001110-05.2021.8.08.0069

Recorrente: JACIMAR NUNES MACHADO

Recorrida: NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS CONTRA A SENTENÇA
A QUO
QUE FORAM REJEITADOS.
SEGUNDO RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE ATACA AINDA OS ARGUMENTOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, MAS QUE FORAM INADMITIDOS. PARTE QUE, A PARTIR DE ENTÃO, CONTOU NOVO PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO GEROU CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO. LAPSO DE DEZ DIAS ÚTEIS ULTRAPASSADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em breve resumo, denota-se que o requerido interpôs Embargos de Declaração contra a Sentença
a quo
, que o conheceu, mas rejeitou. Novamente, ainda irresignado contra a alegada omissão da sentença de primeiro grau, interpôs novamente Embargos de Declaração. Estes últimos foram inadmitidos, sob o fundamento que não são
cabíveis
os aclaratórios contra decisões interlocutórias em sede de Juizados Especiais Cíveis. Intimado dessa última decisão, o recorrente contou novo decêndio, em dias úteis, e apresentou o Recurso Inominado.

2. Porém, conforme disposto na certidão de 23555444, o Recurso Inominado se encontra intempestivo.

3. Ressalta-se, a princípio, que não se confundem os juízos de admissibilidade e de mérito dos embargos de declaração. O juízo de admissibilidade diz respeito ao cabimento do recurso, ao passo que o juízo de mérito dos embargos de declaração consiste em perquirir se os vícios afirmados pelo embargante realmente existem na decisão.

4. Com efeito, o que provoca a incidência do efeito interruptivo dos embargos de declaração é a oposição tempestiva e adequada dessa modalidade recursal, portanto, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Assim, é louvável o julgado do STJ que registrou não ser
"(...) o conteúdo dos embargos de declaração que regula a sua tempestividade ou a aplicação do efeito interruptivo do prazo recursal"
(AgRg no REsp nº 816.537/PR), mas sim o juízo positivo de admissibilidade, lembrando que se trata de recurso de fundamentação vinculada.

5. Vejamos em caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – “[...] O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso” (STF – ARE 1047515 ED-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018).

II –
Não conhecidos os terceiros embargos de declaração apresentados, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, inclusive com o reconhecimento de seu caráter protelatório, inocorre a interrupção do prazo para propositura do recurso seguinte, no caso, os embargos de divergência
.

III – Agravo interno desprovido.

(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1161880/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 22/10/2019, publicado em 29/10/2019)

6. Portanto, se os embargos de declaração não são conhecidos, não se opera o efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível contra a decisão objurgada [
no caso a sentença de primeiro grau
], o que fatalmente provocará a perda do prazo, a consumação da preclusão e da coisa julgada, em desfavor do sucumbente, conforme ocorreu nos presentes autos. Dessarte, recurso inominado interposto após o decêndio legal é manifestamente intempestivo.

7. De toda sorte, apenas para esclarecimento, cabe ressaltar que o recorrente apresentou os segundos Embargos de Declaração, cujos argumentos já haviam sido apreciados e considerados como mero inconformismo da parte com o
Decisum
. Não cabia, portanto, a reiteração dos embargos para nova análise de mesmos argumentos, ainda que sob a alegação de perseverança da omissão. Até porque, nesse caso, poderia o embargante já ter aviado o recurso inominado, se presentes os seus demais pressupostos. Assim, ainda que sob diversa motivação da decisão outrora proferida, não seria admitido o segundo embargos, e por consequência, também não haveria causa interruptiva do prazo recursal.

8. Ante o exposto,
não conheço do recurso inominado
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do Recurso Inominado interposto
,
nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)